Tribunal: TJMT
Processo: 23439-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
23/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598541-2 / 2020
Segunda-feira, 23 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80234395420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80234395420198110001
ILZINETE PAULA CAMPOS DINARTE SILVEIRA NEGRAO
Requerente: Advogado:
BARBOSA JUNIOR
Requerido: ACE SEGURADORA S/A
Beneficiário: DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR
Conta Judicial 2300112621794
Valor: R$ 6.380,13 (seis mil e trezentos e oitenta reais e treze centavos)
Autorizado: DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR
CPF/CNPJ: 685.347.449-04
Data de Emissão: 23/03/2020
Titular Conta DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 685.347.449-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 00154237 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979239187 1/1